Tribunal: STF
Processo: RE 73642
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-11
Data de publicação: 1972-12-11

Ementa:
1. O ART. 10 DO ATO INSTITUCIONAL N. 5, VIGENTE POR FORÇA DO ART.
182 DA CONSTITUIÇÃO, SUSPENDE A GARANTIA DO HC NOS CASOS DE CRIME
CONTRA A ECONOMIA POPULAR.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL A QUE O STF DA PROVIMENTO PARA
APLICAR A CITADA NORMA EXCEPCIONAL.